Tribunal: TJSP
Processo: 2187493-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Fase de conhecimento. Recurso interposto contra decisão que não reconheceu como válidas as tentativas de citação. Hipótese que não se enquadra em qualquer das situações previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Inexistência de circunstância excepcional de prejuízo processual capaz ensejar interpretação mitigada do dispositivo. Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Fase de conhecimento. Recurso interposto contra decisão que não reconheceu como válidas as tentativas de citação. Hipótese que não se enquadra em qualquer das situações previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Inexistência de circunstância excepcional de prejuízo processual capaz ensejar interpretação mitigada do dispositivo. Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2187493-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru,
em que é agravante JORGE ANTONIO SORIANO MOURA, são
agravados JOSÉ SANTANA DE SOUZA, MARIA SOCORRO GOMES DA
SILVA e JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187493-91.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 18437 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2187493-91.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Jorge Antonio Soriano Moura
Agravados: José Santana de Souza, Maria Socorro Gomes da Silva e
JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Comarca: Bauru
Voto no 18437
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Fase de
conhecimento. Recurso interposto contra decisão que não
reconheceu como válidas as tentativas de citação. Hipótese que
não se enquadra em qualquer das situações previstas no rol do
art. 1.015 do CPC. Inexistência de circunstância excepcional de
prejuízo processual capaz ensejar interpretação mitigada do
dispositivo. Agravo de instrumento não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07), sem
requerimento de efeito suspensivo, interposto por Jorge Antonio
Soriano Moura, em razão da r. decisão copiada a fls. 28, que reputou
inválidas as tentativas de citação.
Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a
validade das citações realizadas.
Dispensa-se, a intimação da parte contrária para
resposta, diante da ausência de prejuízo.
Anote-se que a realização de julgamento virtual se
justifica pela suspensão das sessões presenciais de julgamento no
Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau determinado pelo
Conselho Superior da Magistratura paulista em razão do alto risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187493-91.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 18437 - 3/4
disseminação do novo coronavírus, nos termos do Provimento no
2.550/2020.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que não reconheceu como válidas as tentativas de citação.
A decisão agravada, prolatada em fase de conhecimento,
não é recorrível por meio de agravo de instrumento, porque não está
inserida nas hipóteses de cabimento do recurso elencadas pelo Código
de Processo Civil de 2015.
Com efeito, o rol constante do artigo 1.015 do CPC é
taxativo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento
do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo
aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §
1 o; XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra
decisões
interlocutórias
proferidas
na
fase
de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187493-91.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 18437 - 4/4
Ademais,
não
se
vislumbra,
no
caso
concreto,
circunstância de excepcional prejuízo processual capaz de ensejar a
interpretação mitigada do referido dispositivo.
Destarte, o não conhecimento do recurso é medida que
se impõe.
Anote-se, por oportuno, que a questão ora agravada não
fica acobertada pela preclusão, de modo que pode ser impugnada em
preliminar de apelação ou nas contrarrazões, consoante dispõe o § 1o
do art. 1.009 do CPC.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator